Tribunal: TJDFT
Processo: 0052216-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No processo: 0052216-10.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: VICENTE RUFINO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos, etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, com amparo no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração apresentados pelo Exequente (ID 40199448). Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator